Tribunal: TJMT
Processo: 1045204-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045204-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), E. M. B. - CPF: 041.935.321-60 (APELADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), ALFREDO MISERENDINO JORDAN - CPF: 120.563.098-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
PASSAGEIRA MENOR DE IDADE – POUSO EM LUGAR DIVERSO DO CONTRATADO ORIGINALMENTE COM RECOLOCAÇÃO DA PARTE AUTORA EM TRECHO DA VIAGEM DE ÔNIBUS SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA MATERIAL – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 8 (OITO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do RE nº 636.331/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, aplicáveis ao caso o prazo prescricional de 02 (dois) anos previstos nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal.

Entretanto, como a parte autora da demanda indenizatória é menor impúbere
, incide a causa impeditiva do curso da prescrição constante do artigo 198, inciso I, do Código Civil
, passando a ser computado o prazo prescricional quando ela atingir sua capacidade civil, motivo pelo qual
não se pode considerar prescrita a pretensão indenizatória.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister se faz a sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1045204-80.2019.8.11.0041

APELANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S.A.

APELADA:

E. M. B., REPRESENTADA POR ALFREDO MISERENDINO JORDAN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
E. M. B., REPRESENTADA POR ALFREDO MISERENDINO JORDAN
, que

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que como o voo pelo qual a apelada reclama indenização por danos morais foi operado em 14/08/2015, a pretensão indenizatória encontra-se exaurida pelo manto da prescrição, esta operada na data de 14/08/2017, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada apenas em 08/10/2019, tendo por base o disposto no artigo 35 da Convenção de Montreal.

No mérito, alega que a juíza proferiu decisão equivocada ao deixar de observar que o evento narrado nos autos se trata de alteração do voo originalmente contratado pela apelada, a qual ocorreu por observância à questão de malha área, corriqueira, inerente e promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo.

Afirma que não faz sentido condenar a apelante por suposta falha na prestação do serviço, porquanto, embora tenha havido o atraso do voo da apelada, o que não se negou, com sua consequente demora na chegada ao destino, não é qualquer atraso que deve gerar o dever de indenização, cabendo a parte comprovar ter suportado prejuízos e danos decorrentes do atraso, o que não foi feito pela parte recorrida.

Com essas considerações, inicialmente requer que seja reconhecida a prescrição bienal, tendo em vista que a Convenção de Montreal determina expressamente que o prazo para perseguir as pretensões reparatórias advindas de contrato de transporte aéreo internacional finda-se em 02 (dois) anos. Alternativamente, postula o provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, afastando-lhe a condenação imposta. Subsidiariamente, se assim não se entender, requer a redução da verba reparatória a título de danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais), sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida (Id. 73183487).

Contrarrazões ofertadas no Id. 73183492, onde a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização (Id 74726463).

Preparo recolhido (Id 73183488).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
E. M. B., menor impúbere representada por ALFREDO MISERENDINO JORDAN
, ora apelada,

ajuizou ação de indenização por danos morais em face da
TAM LINHAS AEREAS S.A.
, onde
narra, em sua peça de ingresso, que organizou umas férias em família para Orlando nos EUA, tendo o pai da autora se programado para selecionar o voo mais rápido, menos cansativo e desgastante para as filhas, uma vez que elas eram menores, optando, assim, pagar um pouco mais caro nas passagens aéreas.

Aduz que o voo escolhido possuía o seguinte itinerário e horários: saindo de Cuiabá no dia 14/08/2015 às 05h50min e chegando em Orlando no mesmo dia às 18h35min, não havendo escala nem conexão em Miami, sendo a duração total da viagem de 12h45min.

Informa que durante o trajeto, tudo ocorreu dentro da normalidade até às 18h00min, quase na hora do provável pouso da aeronave, ocasião em que a mãe da autora percebeu que havia alguma coisa errada, pois, a aeronave estava dando voltas. Não obstante, às 18h15min, os passageiros foram informados de que havia uma fila de aeronaves para pousar em Orlando, entretanto o combustível não era suficiente para aguardar, pois haviam quatro pousos na fila de espera, e por esse motivo pousariam no aeroporto de Miami.

Minutos antes do pouso, os passageiros foram informados que deveriam desembarcar com todos os pertences, vez que seguiriam de ônibus até Orlando, 400 km de distância de Miami.

Narra que após o pouso em Miami, já por volta das 19h30min, a autora desembarcou com sua família, onde todos desceram com os pertences e esse foi o último contato com qualquer funcionário da companhia aérea requerida, ficando sem saber para onde ir e o que fazer, vez que não havia nenhum funcionário da companhia para prestar qualquer esclarecimento.

Aponta que as 22:00 horas os passageiros continuavam sem qualquer tipo de assistência e sem qualquer informação, de como proceder, para onde ir, abordando funcionários do aeroporto, para saber onde poderiam encontrar algum funcionário da requerida, para que pudessem ter algum tipo de informação ao menos.

Esclarece que no caminho abordaram uma funcionária do aeroporto e foram informados que deveriam seguir até o terminal J, onde conseguiram embarcar em um ônibus velho, desconfortável e sem cinto de segurança para conduzir os passageiros até o destino contratado.

Alega que, ao entrarem no ônibus, perceberem que não iriam oferecer sequer água durante o trajeto de aproximadamente 400 km, e a autora já estava sem comer e sem beber desde o último lanchinho que havia sido oferecido ainda na aeronave, portanto, há pelo menos mais de seis horas atrás.

Depois de todo o infortúnio, chegaram no hotel em Orlando às 03h22min, vez que o ônibus parou no aeroporto onde seus representantes legais deveriam retirar o carro alugado.

Sustenta que todo o cenário apresenta uma falta de descaso e de compromisso com os passageiros, sendo um verdadeiro absurdo ter que passar por uma situação dessa, evidenciando que o atraso foi superior a 08:00 horas, razão pela qual propôs a presente ação, no qual pleiteou a reparação de danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Para tanto, a empresa-apelante inicialmente postula que seja reconhecida a prescrição bienal, tendo em vista que a Convenção de Montreal determina expressamente que o prazo para perseguir as pretensões reparatórias advindas de contrato de transporte aéreo internacional finda-se em 02 (dois) anos. Quanto ao mérito da ação de base, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, subsidiariamente, que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida (Id. 73183487).

Em sede de contrarrazões a apelada pleiteou pelo não conhecimento do recurso, sob o pretexto de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a
preliminar aviada.

Em relação à prescrição da pretensão indenizatória no contexto do contrato de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob a sistemática da repercussão geral, a seguinte tese no Recurso Extraordinário:

“Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor.
3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
4. Recurso extraordinário provido.”
(ARE 766618, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2017)

Dessa forma, concluiu-se, então, pela aplicação do prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no artigo 35 da Convenção de Montreal, que possui a seguinte redação:

“Artigo 35 – Prazo Para as Ações

1.

O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.”

Todavia, no caso dos autos, a parte autora da demanda é menor impúbere (DN 08/07/2006), de maneira que incide a causa impeditiva do curso da prescrição constante do art. 198, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3º;”

Assim, conquanto aplicável o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal, a menoridade da apelada impede o seu fluxo,
motivo pelo qual
não se pode considerar prescrita a pretensão indenizatória.

Não é outro o entendimento do Tribunal Mineiro, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RELAÇÃO AOS MENORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, I, DO CC/02.
APROVEITAMENTO AOS DEMAIS CREDOES. INTELIGÊNCIA DO ART. 201, DO CC/02. MINORAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1
. É certo que nos termos do art. 198, I, do CC/02, em desfavor do menor incapaz não corre a prescrição, passando a ser computado o prazo prescricional no momento em que ele atingir sua capacidade civil.
2. É cabível a extensão da prescrição aos demais credores em virtude do prescrito no art. 201, CC/02, uma vez que o beneficiário não designou beneficiário, o benefício tornou-se indivisível a todos os credores. 3. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, guarda relação com a lesão de quem alega que a sofreu”
(TJ-MG – AC: 10000204960074001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP Nº 1246432/RS – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – MENOR IMPÚBERE – AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, I, DO CÓDIGO CIVIL
– INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com base no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1246432/RS e amparado, ainda, por recentes julgados da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão contrário ao entendimento do citado REsp, deve ser retratado, adequando-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a ausência de pedido administrativo não impede a parte de ajuizar demanda para recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

De acordo com o artigo 198, I, do Código Civil, sendo o autor absolutamente incapaz, em face da sua menoridade, resta configurada causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidade suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).

A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil e a Súmula nº 43 do STJ.”
(N.U 0066443-67.2011.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)

Portanto, não caracterizada a prejudicial de mérito invocada, passa-se à análise do mérito.

Quanto ao ponto, imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame,
a apelante não nega o atraso ocorrido, entretanto o atribui a problemas técnicos, no caso, a existência de problemas na malha aérea (fila de aeronaves para pouso), dizendo tratar-se de caso fortuito. Todavia, não trouxe nenhuma prova de que realmente foi esse o motivo da demora na aterrissagem da aeronave.

Logo, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviço, o que gera o dever de indenizar.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante que bem externou a questão posta:

“(...) É incontroverso nos autos que os autores adquiriram os bilhetes de passagens aéreas para os itinerários compreendidos entre Cuiabá e Orlando, no dia 14/08/2015 com saída às 05h50min e chegando em Orlando no mesmo dia às 18h35min.

Incontroverso, também, que em virtude de falta de gasolina na aeronave, tiveram que desviar o voo de Orlando para Miami, onde não houve prestação de assistência aos passageiros e a parte autora teve que arcar com alimentação às próprias expensas e, se já não fosse suficiente, embarcaram em um ônibus para completar o trajeto final da viagem, muito diferente da contratada para o trecho internacional.

Assim, após passarem por várias dificuldades no trajeto, além de diversas despesas não programadas, chegaram ao destino final com mais de 8 (oito) horas de atraso.

Tal atitude configura descaso e desídia para com o consumidor, o que enseja o pagamento de indenização por danos morais.

(...)

Para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada, deveria a requerida comprovar que seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano, ou que lhes foi impossível, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegando que se tratava de fato de caso fortuito ou força maior.

Ora, ao contrário do que sustenta a requerida, não há que se tratar a falta de combustível em aeronave e atraso no pouso por trafego aéreo como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade.

Assim, não exclui o ato ilícito praticado pela requerida, a justificativa apresentada, até porque, se trata de fato recorrente, deveria a requerida ter se programado melhor, abastecendo a sua aeronave e prestando assistência aos passageiros, sendo que qualquer desses itens não restou comprovado, ônus que incumbia à requerida, razão pela qual impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

No caso ora em julgamento, a parte autora relata verdadeira via crucis a que se submeteram em virtude da falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, tendo chegado ao destino 8 horas após o horário de chegada inicialmente previsto, com a ressalva que se trata de menor de idade.

A chegada ao destino dos autores, com oito horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas nos aeroportos, gastos não programados, além da ausência suficiente de assistência por parte da companhia aérea, a meu ver, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado.

Soma-se a isso, o fato de que todo planejamento que os autores tiveram para a realização da viagem, ante à sua dimensão, foi logo de início frustrado, tendo em vista que os autores não imaginavam que o itinerário necessário à chegada no destino planejado seria tão tumultuado.

Os danos, em situações tais, insurgem objetivamente dos fatos, tal como narrados, e não exigem qualquer outra demonstração (...)”.

Logo, os fatos narrados não se inserem no rol de dissabor trivial, razão pela qual resta caracterizada a ocorrência de dano moral indenizável, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PERDA DE ESTADIA EM HOTEL - DANO MORAL EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar eventuais prejuízos decorrentes de atraso excessivo em voo programado. 2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida”
(TJ-MT – AC: 10131302420188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078 de 1990, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. Não há de se acolher a tese de necessidade de manutenção emergencial na aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, mormente quando não comprovada por documentos hábeis. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.”
(TJ-MT 00103252620158110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Por outro lado, quanto à irresignação da apelante no que tange ao arbitramento do valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, tenho que
razão lhe assiste neste ponto, já que o entendimento desta Corte de Justiça em casos tais, a exemplo dos arestos acima destacados envolvendo a mesma situação fática denunciada nos presentes autos – falha na prestação do serviço pelo atraso de voo contratado –, tem limitado a reparação civil em até R$10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, merece destaque que
o
montante da condenação deve ser aferido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o julgador agir com moderação, levando em conta a situação econômica das partes, a extensão do dano, bem como a repercussão do ato ilícito.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, entendo que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) afigura-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da condenação, além de não favorecer
, além de encontrar-se de acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021